Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PUBLICAÇÃO NO DJE. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PERÍODO INFERIOR A UM ANO. REGULARIDADE. NULIDADE. AFASTADA.

1. No âmbito do cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, seja provisório ou definitivo, tem-se que o devedor com advogado constituído nos autos, em regra, será intimado para cumprir a obrigação via Diário de Justiça, havendo ressalva apenas para o caso de a fase executiva ser instaurada após o prazo de 1 ano do trânsito em julgado, ocasião em que deverá ocorrer a intimação pessoal no endereço indicado nos autos mediante carta com aviso de recebimento.

2. Na espécie, verificando que a parte executada possuía advogados constituídos nos autos e a fase executiva foi deflagrada a menos de 1 ano do trânsito em julgado do título executivo judicial exequendo, impõe-se reconhecer a regularidade da sua intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.